Tribunal: TJDFT
Processo: 0702882-89.2023.8.07.0009
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-20

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. ATENDIMENTO EMERGENCIAL. PERÍODO DE CARÊNCIA. NEGATIVA DE INTERNAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CONDENAÇÃO. RECURSO PRINCIPAL PARCIALMENTE PROVIDO. APELO ADESIVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recursos de apelação cível e adesivo interpostos em face da sentença proferida nos autos da ação cominatória com pedido de tutela de urgência, ajuizada por beneficiária em desfavor de operadora de plano de saúde, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a ré ao pagamento, a título de danos morais, do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigidos monetariamente pelo IPCA-E, desde a data da sentença, acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se a negativa de internação da autora acarreta indenização por danos morais; (ii) verificar se o valor fixado a título de danos morais está correto; e (iii) examinar se os honorários advocatícios foram fixados de forma correta.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação contratual entre as partes é regulada pelo Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 608 do STJ.
4. O art. 35-C da Lei no 9.656/1998 impõe a cobertura de casos de urgência e emergência, sendo o prazo máximo de carência de vinte e quatro horas nesses casos.
5. A emergência médica restou comprovada pelo relatório médico trazido aos autos, que informou a necessidade de internação em caráter de urgência, o que foi ratificado pela necessidade de cirurgia em virtude de descoberta de tumor retroperitoneal.
6. Portanto, em razão da comprovação da urgência e do risco de óbito da paciente, a recusa do plano de saúde em autorizar a internação para tratamento trata-se de inadimplemento contratual.
7. Tais ocorrências extrapolam o mero inadimplemento contratual por parte do plano de saúde, tampouco se caracteriza como simples aborrecimento ou dissabor cotidiano. Valor da indenização mantido.
8. Havendo condenação, a base de cálculo apropriada para a fixação dos honorários advocatícios deve corresponder, precisamente, ao valor condenatório imposto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso principal parcialmente provido. Apelo adesivo desprovido. Sentença parcialmente modificada.
Tese de julgamento: "1. A negativa de internação/cirurgia pelo plano de saúde, em período de carência, é abusiva quando demonstrado o risco imediato à vida ou lesão irreparável."; "2. A comprovação de urgência/emergência determina a obrigação de cobertura e o dever de indenizar."; "3. Os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor da condenação.".
_____
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 2o; Lei no 9.656/1998, arts. 12, V, e 35-C.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2046950, 0709508-90.2024.8.07.0009, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/09/2025, publicado no DJe: 03/10/2025.